Tribunal: STF
Processo: ARE 1447133
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Felipe Meneghin Gonçalves, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim fundamentado:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. 1. Pretende a parte autora anular quatro questões da prova objetiva aplicada no certame admissional da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, regido pelo Edital ESAF nº 11, de 03/05/2012, quais sejam, as questões 08, 18, 19 e 22 e, como decorrência da anulação, ser classificado para etapa seguinte do concurso. Pretende o autor seja declarada a nulidade das questões de nº 08, 18, 19 e 22 do gabarito 04 da prova objetiva aplicada em 2012 no concurso público para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria, sob os seguintes argumentos: i) a de nº. 08, por falta de incongruência interna do ato administrativo que decidiu pela manutenção do gabarito; ii) a de nº. 18, em razão de a matéria não ser pacífica na jurisprudência do STJ, havendo divergência entre as turmas do referido Tribunal; iii) a de nº. 19, por utilizar matéria que se encontra fora do conteúdo programático do edital, qual seja, direito do consumidor; iv) a de nº. 22, pelo fato de um entendimento não ser acolhido na jurisprudência do STJ. O juiz de 1a instância, desconsiderando o princípio da separação dos poderes, invadiu a seara administrativa e fez valer o seu entendimento sobre as questões da prova postas em debate, anulando a questão nº8 e dando ao recorrido o direito de participar da etapa de inscrição definitiva no concurso. 2.Tenho que houve ofensa à discricionariedade do servidor legalmente designado para compor a banca examinadora do concurso, que teve a sua decisão quanto às questões da prova substituída pela vontade do magistrado. É sabido que ao Poder Judiciário somente cabe a verificação dos contornos da legalidade do ato administrativo e não do seu conteúdo discricionário. Não pode, pois, o juiz analisar o programa de matérias, o conteúdo das questões e nem os critérios de correção das mesmas, devendo limitar-se a verificar o cumprimento das normas editalícias pela banca examinadora e os demais requisitos legais do concurso. Em matéria de concursos públicos, o Poder Judiciário possui restrito poder cognitivo sobre os critérios adotados pela Administração Pública quanto à elaboração, correção das questões de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão Examinadora do certame, sob pena de indevida ingerência sobre a atribuição meritória restrita da Administração. Desta forma, a competência do Judiciário cinge-se ao controle de legalidade das normas do Edital, bem como ao seu cumprimento pela Administração. Assim, autoriza-se ao Judiciário anular questões objetivas de prova de concurso público, em casos de flagrante ilegalidade, que possa ser aferível à primeira vista (primo ictu oculi), ou na hipótese de sua inadequação ao conteúdo programático previsto no Edital. 3.Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE632.853/CE, relatado pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015,DJe-125, publicado em 29/06/2015). 4.E ainda: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. 1. Anulação de questão não prevista no edital do concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando "não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso". Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 440335, Eros Grau, STF) 5.No mesmo sentido, orienta-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípio da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos constitucionais (STJ, la Seção, REsp nº 1528448 / MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.11.2017.) Outros precedentes: STJ, Corte Especial, Aglnt no RE nos ED no RMS 50.081, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 21.2.2017, 2a Turma, Aglnt no RMS 49.513, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.10.2016. 6.Dessarte, o caso concreto não se enquadra na exceção de que somente se cogita de anulação de questão pelo Judiciário em caso de a mesma versar sobre matéria não prevista no edital. Deveras, todas as questões atacadas pela parte autora versaram sobre matéria integralmente prevista no edital, não inovando a prova em nada. Tal fato, ademais, nem mesmo foi cogitado pelo demandante ou pelo juiz de 1a instância. 7.0 caso dos autos demonstra clara invasão do Judiciário na seara discricionária dos componentes da banca examinadora, posto que o magistrado de 1º grau concluiu pela existência de mais de uma resposta certa ou errada nas questões examinadas, o que, por si só, representa substituição dos critérios da banca pelos seus próprios critérios de correção. Desta feita, não se sustenta a afirmação da decisão de que o juiz não iria "substituir o entendimento de mérito de bancas de concursos públicos" (fls.129, §2º), mas que apenas analisaria "os contornos fáticos da decisão discricionária correlata, sob a ótica da validade dos atos administrativos (§3º)". Ora, não há qualquer diferença entre uma coisa e outra. 8. Outrossim, importante dizer que, mormente na área do conhecimento tratada no concurso de procurador da fazenda nacional, qual seja, a área jurídica, pululam divergências de entendimento entre doutrina e jurisprudência, de sorte que é bastante compreensível que o magistrado, instado a analisar uma questão de Direito, conclua que ela tenha recebido pela banca examinadora solução diferente daquela por ele imaginada. Não pode, contudo, pretender substituir o entendimento da banca pelo seu próprio entendimento. Demais disso, a anulação das questões em tela ofende ainda o princípio da isonomia, posto que algumas questões que valeram para todos os demais candidatos somente não valeram para o recorrido, o que provoca enorme injustiça no tratamento dos participantes do certame. 9.Cabe destacar, por necessário, do princípio da vinculação ao edital, uma vez que o demandante, ao inscrever-se no concurso, teve ciência antecipada das regras do mesmo, principalmente no que tange aos critérios de correção da prova. Se com eles não concordava, deveria ter se irresignado à época. As respostas da banca examinadora, no caso em questão, possui orientação compatível com o entendimento doutrinário e jurisprudencial. O juiz não deve interferir na margem de apreciação dos fatos relacionados às decisões administrativas, inclusive quanto a aspectos técnico- científicos, e dos fundamentos jurídicos, incluindo os conceitos jurídicos indeterminados das autoridades em situações em que o magistrado não tem habilitação ou não tem maior habilitação [em relação às autoridades] para controlar o conteúdo [de discricionariedade e de apreciação] das decisões administrativas (O devido processo legal administrativo e a tutela judicial efetiva. Um novo olhar? Revista de Processo. a. 40, v. 239, jan. 2015, p. 313). 10. Ademais, o demandante não produziu provas incontestes de que as questões por ele atacadas estão incorretas, ônus probandi que era seu, por se tratar de fato constitutivo do direito, ex vi do art. 333, I do CPC de 1973. Quanto à questão de n. 8 de prova realizada pelo autor, sua anulação mostra-se impossível, dado que implicaria em violação ao princípio da isonomia, posto que a mesma não seria anulada para os demais candidatos do certame. Além disso, configuraria ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes e à jurisprudência maciça do STF acerca da impossibilidade de o juiz substituir-se à banca examinadora do concurso. Quanto às demais questões que o autor pretende anular, bem destacou o juízo de 1a instância, em sentença: "Na questão nº. 18, a banca examinadora considerou como resposta correta o item "a", contudo, asseverou o autor que a matéria não é pacífica na jurisprudência do STJ, havendo divergência entre as turmas do referido Tribunal. É preciso lembrar que, de um modo geral, um quesito apontado como a resposta correta em uma prova objetiva deve sempre representar, tanto quanto possível, um ponto de convergência científica sobre o tema abordado. Tratando-se de questões objetivas em sede de provas acerca de temas jurídicos, esse ponto de convergência deve ter como paradigma o Direito Positivo em vigor. Quanto à questão de nº. 19, também não me parece eivada de vício capaz de nulificá-la. O que busca o autor, na realidade, é conferir uma perfeita identidade entre determinada "teoria" e a letra da lei processual civil, sem ter o cuidado de um estudo mais profundo da matéria, em sua forma sistemática. Da mesma forma, quanto à questão nº. 22, não vislumbro qualquer ilegalidade do certame diante do Direito Positivo, pretendendo o autor, portanto, que este Juízo proceda à análise meritória de decisão tomada pela comissão examinadora." Logo, não cabe ao magistrado modificar ou estabelecer critérios distintos daqueles fixados pela comissão examinadora para a correção das questões de nº. 18, 19 e 22, descabendo cogitar-se de anulação se não resta cabalmente demonstrado que o critério de correção adotado seja absurdo ou manifestamente incorreto." 11. Resta evidente, assim, que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar, consoante acima explicitado, os critérios de correção das provas, substituindo-se à Banca Examinadora do concurso, conforme pretende o demandante. Inexistindo, no caso, qualquer ilegalidade ou ofensa às regras editalícias que justifique a interferência do Poder Judiciário, impõe-se a improcedência do pedido. 12. Provimento à apelação da União e à remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos. Recurso adesivo da parte autora improvido.” (Apelação Cível nº 0009642-17.2012.4. 02.5001, Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, Juiz Federal Convocado Marcelo Guerreiro, j. 02.4.2019)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, e XXXVII, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, caput, e XXXVII, da Lei Maior, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. 
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Outrossim, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada aplicável e das cláusulas do edital, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença concessiva da segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Hipótese em que, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.562.155-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.11.2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.509.644-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.11.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente